Tribunal: TJES
Processo: 5013157-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013157-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: LUCIA HELENA FERREIRA SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O encerramento da diligência pericial não enseja, na hipótese, perda do objeto, uma vez que a discussão é alusiva ao valor dos honorários periciais, cujo depósito judicial, inclusive, fora realizado mediante ressalva. Preliminar rejeitada.

2. Conforme já decidiu este Egrégio Sodalício, “
a
fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado
” (AI nº 0015007-84.2016.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo).

3. Não merece acolhida a impugnação aos honorários periciais quando não demonstrado, objetivamente, a exorbitância do valor arbitrado.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
contra a decisão id 32983428 (dos autos originários) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu, em parte, a impugnação aos honorários periciais oposta, fixando-os (os honorários periciais) em R$ 9.504,00 (nove mil, quinhentos e quatro reais).

Pelas razões recursais (id 6514776), a Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que
(i)
o valor arbitrado a título de honorários periciais é exorbitante;
(ii)
os honorários periciais devem ser reduzidos para o patamar máximo de dois salários mínimos.

Em manifestação id. 7929944, a Agravada aponta suposta perda de objeto do recurso, à razão de ter-se concluído a realização da diligência pericial.

Lado outro, a Agravante defendeu a inocorrência a perda de objeto, porquanto o que se pretende é a discussão do valor dos honorários periciais arbitrados, sendo que a conclusão da perícia não constitui óbice ao prosseguimento do julgamento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre analisar a possível perda do objeto do recurso alegada pela Agravada.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - SUSCITADA PELA AGRAVADA

Na hipótese sob exame, em consonância com o que sustentou a Agravante, não vislumbro a ocorrência da perda do objeto, ainda que tenha o
expert
cumprido a diligência pericial.

Verifica-se do processo de origem, em petição de id. 33471045, que a Agravante, ao informar o depósito dos honorários periciais, cujo valor é objeto da discussão neste recurso de agravo de instrumento, ressalvou, expressamente, que não deveriam ser levantados pelo perito, considerando a interposição de recurso visando a redução do do seu valor.

Dessa forma, diante das ressalvas feitas pela Agravante quando do depósito judicial dos honorários, não há falar em preclusão lógica ou perda do objeto do presente agravo, ainda que o perito já tenha concluído a diligência pericial, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que o
expert
nomeado pelo Juízo
a quo
formulou proposta de honorários periciais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), reduzidos, após impugnação, para o patamar de R$ 9.504,00 (nove mil, quinhentos e quatro reais).

A Agravante limita-se a sustentar que a diligência pericial seria de pouca complexidade, razão pela qual o montante arbitrado seria exorbitante.

Todavia, colho dos autos de origem que o perito justificou a proposta de honorários periciais com a indicação das horas de trabalho – total de trinta e sete – necessárias à diligência que lhe foi designada, sendo que foram formulados 37 (trinta e sete) quesitos (id 23540972 dos autos originários). Ademais, atribuiu-se à liquidação de sentença valor superior a sete milhões de reais, circunstância que, a meu sentir, corrobora a compreensão de não se tratar de uma perícia contábil de diminuta complexidade.

Conforme já decidiu este Egrégio Sodalício, “
a
fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado
” (AI nº 0015007-84.2016.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo).

Neste mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É reconhecido à parte o direito de impugnar os honorários periciais, justificando a incompatibilidade da quantia com o trabalho pericial demandado e buscando a fixação em montante inferior ao inicialmente proposto.
2. “O valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie.”
(TJES; AI 0015007-84.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/06/2017; DJES 07/07/2017) 3. Na espécie, o agravante não logrou êxito em comprovar a abusividade e exorbitância da quantia, limitando-se a apresentar alegações genéricas de desproporcionalidade da importância fixada. 4. Não se vislumbra elementos nos autos aptos a demonstrar a falta de razoabilidade arguida, devendo o montante fixado ser mantido. 5. Recurso desprovido. (AI nº 5000854-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 29.03.2022 – grifo nosso)

Impende ressaltar que a Agravante não trouxe, em suas razões recursais, elementos objetivos que façam crer que os honorários periciais indicados seriam exorbitantes ou que os critérios adotados pelo
expert
seriam equivocados, eis que a tese apoia-se em alegação genérica, devendo ser mantido, por consequência, o valor já reduzido pelo magistrado e fixado, ao final, em R$ 9.504,00 (nove mil, quinhentos e quatro reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)